Tribunal: TJSP
Processo: 2174277-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contrato Administrativo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisório que rejeita objeção de não executividade. Mula contratual. Exercício de 2016. Alegação de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do feito que não se pode imputar ao credor. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de arquivamento dos autos por mais de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisório que rejeita objeção de não executividade. Mula contratual. Exercício de 2016. Alegação de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do feito que não se pode imputar ao credor. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de arquivamento dos autos por mais de cinco anos. Inércia do credor não caracterizada. Inteligência do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.